Tribunal: TJSP
Processo: 1001541-51.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DA FAZER. Beneficiário de plano coletivo fornecido por sua ex-empregadora. Demissão sem justa causa. Autor que foi diagnosticado com câncer ósseo antes da demissão. Pretensão à manutenção do plano de saúde, em razão de tratamento de doença grave. Possibilidade. Ausência dos requisitos previstos nos artigos 30 e 31 da Lei n. 9.656/98 que não impede a manutenção

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DA FAZER. Beneficiário de plano coletivo fornecido por sua ex-empregadora. Demissão sem justa causa. Autor que foi diagnosticado com câncer ósseo antes da demissão. Pretensão à manutenção do plano de saúde, em razão de tratamento de doença grave. Possibilidade. Ausência dos requisitos previstos nos artigos 30 e 31 da Lei n. 9.656/98 que não impede a manutenção do plano. Autor que se encontra tratamento de doença grave. Direito à vida e a saúde que se sobrepõe ao interesse econômico do plano. Beneficiário que deve ser mantido no plano até a alta médica em relação ao tratamento oncológico, desde que assumido o pagamento integral das prestações devidas. Recurso provido.